Tribunal: STF
Processo: RE 95396
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. ARTS. 24 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR N.
180/78, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.
209/79, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VIOLA O ART. 6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ENTRA EM DISSIDIO COM A
SÚMULA 339 DO STF, DECISÃO QUE DEIXA DE APLICAR O DISPOSITIVO LEGAL
PERTINENTE AOS FUNCIONÁRIOS QUE JA TENHAM COMPLETADO 25 ANOS DE
EFETIVO EXERCÍCIO, PARA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, FAZER
INCIDIR SOBRE ELES DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO LHES DIZ RESPEITO, MAS
QUE LHES OUTORGA MAIOR VANTAGEM PECUNIARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, UNÂNIME.